Tribunal: TJES
Processo: 0000105-58.2019.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-58.2019.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUH SOPRANI CONCEICAO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 0000105-58.2019.8.08.0051

RECORRENTE: LUH SOPRANI CONCEICAO DE SOUZA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DIEGO FRANCO DE SANT’ANNA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº. 20.910/32 RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o presente caso trata-se de ação de cobrança de FGTS, ajuizada pela autora contratada em designação temporária pelo Município de Pedro Canário, que não percebeu os valores referentes aos depósitos do FGTS, pelos contratos administrativos temporários que alega serem, portanto, nulos.

A sentença proferida (p. 32, v. 1.3) pelo juízo singular declarou a nulidade dos contratos temporários, reconhecendo, porém, a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores à 31/01/2014.

Irresignada, a autora apresentou o presente Recurso Inominado (p. 48, v. 1.3), com a finalidade de afastar a ocorrência da prescrição quinquenal, alegando, para tanto, a não incidência do ARE 709.212/DF, visto que a propositura da presente ação se deu anteriormente ao julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Neste sentido, explico. O afastamento de eventual incidência da decisão do ARE nº. 709.212/DF quanto à prescrição trintenária, incompatível com a norma jurídica do caso em análise (Decreto nº. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal quanto às dívidas da União, Estados e Municípios), é medida que deve ser observada, uma vez que o Decreto 20.910/1932 prevalece sobre a lei geral, por tratar-se de norma especial.

À vista disso, com base na referida lei, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Tal entendiment
o, inclusive, é adotado pelo Egrégio TJ/ES, que entende que, em hipótese semelhante dos autos em questão, na qual a Recorrente postula a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública em relação a nulidade das contratações temporárias, diverge da avaliada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº. 709.212/DF, em razão das seguintes distinções:

[i] o precedente firmado no Excelso STF em momento algum cuidou de situação envolvendo a Fazenda Pública, eis que dirimiu questão alusiva ao prazo prescricional quanto ao FGTS no caso de término de
relação tipicamente celetista mantida com Sociedade de Economia Mista
, submetida a regramentos legais e regimes jurídicos específicos;

[ii] a regra inserta no
art. 23, §5º, da Lei Federal nº. 8.036/1990
(que dispõe “sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”), em que se prevê o prazo prescricional de 30 (trinta) anos,
não se aplica à Fazenda Pública
, a qual sempre atraiu a observância da norma especial do art. 1º, do Decreto nº. 20.910/1932, posição encampada pela reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1107970 PE 2008/0263140-4, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 17/11/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2009).

Vejamos o mesmo entendimento em julgamentos de casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS ARE 709.212 APLICÁVEL A EMPREGADORES PRIVADOS CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECURSO DESPROVIDO. 1- Apesar de o STF ter definido, ao julgar o RE 709.212, que somente a partir de tal julgamento é que poderia ser observado o prazo quinquenal, devendo-se, antes, aplicar o trintenário, o julgado em apreço deu-se apenas no âmbito das pretensões referentes a empregadores privados, uma vez que, quanto à prescrição da pretensão que visa cobrar FGTS em razão de contratos nulos celebrados pela Administração Pública, o STJ já havia firmado há muito o entendimento que o prazo prescricional deve ser aquele aplicável à Fazenda Pública, decorrente da previsão do art. 1º, do DL 20.910/32 (quinquenal). Precedentes. (TJES, Agravo Interno Ap nº 024110083672). 2- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190222741, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS - NULIDADE DO CONTRATO - SALÁRIOS E FGTS DEVIDOS EM RELAÇÃO AO TEMPO TRABALHADO - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. - O prazo prescricional para a cobrança, em face da Fazenda Pública, de débitos remuneratórios decorrentes de contratações temporárias é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 - Em linha à tese fixada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 765320 RG/MG, com repercussão geral reconhecida, "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS" - Em relação à prescrição do FGTS, conforme fixado pelo STF no ARE-709212/DF, para lesões cujo termo inicial da prescrição ocorra após 13.11.2014, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão. VVP - A pretensão de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, na forma do Decreto-Lei 20.910/32 - A modulação de efeitos no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE 709.212/DF, no qual se reconheceu a existência de repercussão geral, só se aplica às demandas para pagamento de FGTS de trabalhador submetido ao regime da CLT. (TJ-MG - AC: 10056120104296001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019)
.

Destarte, entendo pela não incidência da prescrição trintenária,
in casu
, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212. Assim, o reconhecimento da prescrição quinquenal é medida que se impõe, como bem fundamentado pelo juízo singular.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos.

Condeno o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios e custas processuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)